Tribunal: TJES
Processo: 5022263-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022263-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022263-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE VALOR RETROATIVO. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
aduzindo a requerente que ingressou com pedido de pensão por morte em razão do falecimento do segurado Adão Luiz da Silva, seu cônjuge, contudo, não havendo resposta do requerido em tempo hábil ingressou com MS, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento, iniciando-se em maio de 2022. Postula, com a presente ação, o recebimento do valor retroativo, ou seja, desde a data do requerimento administrativo (junho/2021 a abril/2022).

Em contestação (ID 8265019), o requerido não nega o pagamento, mas sustenta que o mesmo deve ser limitado a R$ 13.774,02 (treze mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos), considerando R$ 1.155,75 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) do benefício, acrescido de R$ 685,74 (seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) pelo 13º salário de 2021 e R$ 375,03 (trezentos e setenta e cinco reais e três centavos) pelo 13º salário de 2022.

A sentença (ID 8265025) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral determinando o pagamento da pensão por morte a que faz jus a Autora, a partir da data do requerimento administrativo, ocorrido em junho de 2021 até abril de 2022. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8265027), requerendo a limitação do valor da condenação.

A autora ofertou contrarrazões (ID 8265029), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Na verdade, a r. sentença foi acertada, pois reconheceu o direito da autora ao recebimento do benefício da pensão por morte de forma retroativa, considerando que a mesma somente passou a receber após a impetração de MS (ID 8265005). Tal fato, inclusive, sequer é questionado pelo requerido.

No que se refere ao valor, conforme bem consignado pelo magistrado de piso, o montante será apurado em sede de liquidação de sentença após a elaboração dos cálculos e das atualizações pertinentes, não sendo possível, neste momento, limitar qualquer tipo de valor, conforme pretende o recorrente, sob pena de violar o direito da autora quando do recebimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem condenação em custas, face a isenção legal de que goza a Autarquia Estadual. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)